Tribunal: TJES
Processo: 5004007-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004007-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: JOSE MARIO PAULA GAMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
4007-82.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVAD
O
:
J
OSÉ MARIO PAULA GAMA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
ANCO
C6 CONSIGNADO
S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de
inexistência
de débito c/c
reparação por danos morais e materiais

tombada sob o nº 5003323-27.2022.8.08.0011 em trâmite perante a 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
ajuizada
p
or

J
OSÉ MARIO PAULA GAMA
,

d
eferiu
a tutela provisória de urgência pleiteada
para

d
eterminar a suspensão do
s
desconto
s

no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 010013726059, sob pena de multa
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (evento
25
90422
), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que os documentos apresentados pela Agravada nos autos da ação de origem não
c
omprovam a
verossimilhança de suas alegações.

Sustenta que inexiste risco de dano ao Agravado, bem como que a multa fixada não é razoável ou proporcional quando
considerado o valor do desconto
questionado.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
pugnando pel
o
desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada
(id 2779725).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 20 de junho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais tombada sob o nº 5003323-27.2022.8.08.0011 em trâmite perante a 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim ajuizada por JOSÉ MARIO PAULA GAMA, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 010013726059, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (evento 2590422), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que os documentos apresentados pela Agravada nos autos da ação de origem não comprovam a verossimilhança de suas alegações. Sustenta ademais que inexiste risco de dano ao Agravado, bem como que a multa fixada não é razoável ou proporcional quando considerado o valor do desconto questionado.

Inicialmente, vale esclarecer que, na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravado na qual discute a legitimidade de contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.273,46 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), com parcelas mensais de R$56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) realizado em seu nome o qual afirma desconhecer.

E, do exame dos autos de origem, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de “(...) determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 010013726059, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Entendo de tal modo por considerar, tal como salientado quando da análise da liminar, que é inviável exigir-se do Agravado, parte mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é, da não contratação do empréstimo.

Nesse contexto, observo que o agravado colacionou aos autos de origem elementos mínimos de prova, de acordo com a sua condição.

Assim, forçoso compreender que, ao contrário do que asseverado pelo Agravante, há elementos mínimos que evidenciam a plausibilidade jurídica na tese defendida na ação de origem pelo ora Agravado, notadamente se considerado o entendimento deste E. Tribunal de que:
“A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
(...)” (TJES; AC 0002772-62.2015.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021)

De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Nesse sentido apresento a título de ilustração arestos deste E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. INVIABILIDADE DE A AUTORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO QUAL A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) como se sabe, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica (TJES, AC 035120271495, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017). 2) In casu, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que somente fez, nos autos, juntar diversas cópias de contratos, num emaranhado de documentação cuja desordem dificulta a compreensão e não se presta à comprovação da existência da relação jurídica referente às linhas e aos aparelhos apontados na exordial como não contratados. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004253-61.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/11/2020; DJES 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus (STJ - AGRG no RESP 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014). 5. Para a fixação da verba honorária sucumbencial, o julgador deve pautar-se na natureza e importância da causa, bem como no grau de zelo do profissional que patrocinou a parte vencedora, considerando o lugar de prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu exercício, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros do§ 3º, do art. 20 do CPC/73. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício para determinar a incidência de juros de mora na indenização por danos materiais a partir do evento danoso. (TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Com relação ao valor das astreintes, melhor sorte não possui o Agravante. Em relação a tal tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”.

Nesse contexto, no caso dos autos a multa fixada pelo julgador primevo mostra-se perfeitamente possível, uma vez que destina-se a garantir que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

Registre-se ainda que o valor fixado, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável, se levarmos em consideração o caráter coercitivo a que se destina, bem como que se trata na hipótese de Instituição Financeira, que detém grande poderio econômico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1º, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. Decisão agravada. 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. (TJES; AI 0002948-10.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO POR KATIA DA SILVA LOUREIRO E OUTRO. 1. O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc. ), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico. 2. Diante dos fatos narrados nos autos, entende-se que a conduta praticada pela empresa apelada não enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais, sendo apenas um mero aborrecimento. Houve o débito indevido na conta bancária da primeira apelante, sem sua autorização, no entanto, tal fato não gerou nenhum grande constrangimento como a negativação do nome ou falha no serviço prestado. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. DO APELO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA Brasil S/A: 1. Às fls. 40/42, os apelados acostaram aos autos conversas acerca da reclamação das cobranças indevidas, que são datadas de 01.03.2017 e 02.03.2017, demonstrando que o cancelamento (desconexão) do antigo plano deveria ter ocorrido antes da data alegada pela empresa apelante. Se tal fato ocorreu somente em 07.03.2017, foi por erro da recorrente, uma vez que a primeira recorrida solicitou o cancelamento no mês de dezembro de 2016. Logo, a apelada faz jus a repetição de indébito, nos exatos termos da r. Sentença. 2. Em relação a astreinte, entendo que o valor fixado pelo julgador primevo mostra-se proporcional e razoável. Levando em consideração a obrigação de fazer imposta e as condições econômicas da empresa apelante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido para que seja efetivamente concretizado o pronunciamento judicial. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; APL 0004509-89.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Assim, diante dos fundamentos ora apresentados, deve ser mantida a decisão de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004007-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADO:
JOSÉ MARIO PAULA GAMA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO – COBRANÇA INDEVIDA - DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DESCONTOS – MANUTENÇÃO - ASTREINTES – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É inviável exigir-se do Agravado, parte mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é, da não contratação do empréstimo.

2. A manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.